Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta, bem assim a absoluta disparidade entre o valor do bem e o supostamente pago pelo agente, a inviabilizar a desclassificação para a modalidade culposa.
II – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
III – O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente da produção de resultado.
IV – Não há que se falar em falsificação grosseira do documento apresentado pelo réu porquanto foi necessário consultar sistema de base de dados para certificar a falsidade.
V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
VII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VIII – Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP.
IX – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos descritos no art. 44 do CP, diga-se, a pena é superior a 4
(quatro) anos, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
X – Recurso conhecido e desprovido.